Tribunal: TJSP
Processo: 1003959-19.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação monitória - cheque - alegadas inconsistências nos endossos - prova escrita da dívida - relação jurídica comprovada pela juntada de contrato - correspondência eletrônica carreada aos autos pelo réu que demonstra a vinculação das cártulas com o negócio jurídico entabulado entre as partes - instrumentos de protestos que indicam o autor como portador - títulos que a ele retornaram em razão da

Ementa:
Ação monitória - cheque - alegadas inconsistências nos endossos - prova escrita da dívida - relação jurídica comprovada pela juntada de contrato - correspondência eletrônica carreada aos autos pelo réu que demonstra a vinculação das cártulas com o negócio jurídico entabulado entre as partes - instrumentos de protestos que indicam o autor como portador - títulos que a ele retornaram em razão da insuficiência de fundos - empresa individual - legitimidade da pessoa jurídica para intentar a demanda, ainda que os cheques estejam nominais ou endossados à pessoa física - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.